Tribunal: TJDFT
Processo: 0711715-11.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. OITIVA INFORMAL. PRESCINDIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A oitiva informal prévia do adolescente é prescindível ao oferecimento da representação, se o Ministério Público, com base nos elementos constantes nos autos, formou sua convicção acerca da autoria e materialidade do ato infracional.
2. Recurso ministerial conhecido e provido.